Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS. INDICÍOS DE BOA-FÉ DO SERVIDOR. TEMA 1.009 STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO.
1. A concessão tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC deve estar condicionada à presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Consoante entendimento firmado pelo STJ, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 1.009)
3. No caso, a determinação de ressarcimento ao erário deverá ser obstada, pois tudo indica que o servidor recebeu a gratificação questionada de boa-fé. Assim, é prudente que os descontos a título de ressarcimento ao erário sejam suspensos, até o julgamento da ação de origem.
4. Agravo de Instrumento provido. Embargos de Declaração prejudicados. Unânime.